Tribunal: CARF
Processo: 13771.000687/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000687/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ PAULO DE CARVALHO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF. 01.
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância (Súmula CARF no 01).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ PAULO DE CARVALHO
SERRANO, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 48 e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido, assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000687/2007-89
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000687/2007-89

Após ser indeferido seu pedido em primeira instância, o recorrente interpõe
Recurso Voluntário, alegando, em suma, que preenche todos os requisitos exigidos em Lei para a
concessão do beneficio da isenção do IR, sem, contudo, juntar ao feito laudo pericial oficial.
Por outro lado, contribuinte juntou documentos comprovando estar acometido por
doença grave, passível de deferimento da concessão da isenção pretendida.
O processo foi baixado em diligência para que o recorrente pudesse comprovar a
moléstia grave por laudo médico oficial.
Foi juntada aos autos documentos, bem como informação de que o recorrente teria
ajuizado ação judicial para questionar .
Finaliza seu pedido nos seguintes termos:

Diante dos fatos narrados, é o relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Conforme informado pelo recorrente , foi apresentada ação judicial questionando
matéria da lide administrativa:

Assim, nesses termos aplico a sumula CARF N. 1o, in verbis:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000687/2007-89

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, tem pedido de extinção do processo, em razão da ação judicial
informada, conforme se constata da e-fl. 96.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital